Tribunal: STF
Processo: Rcl 38198
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Intime-se a parte beneficiária da decisão impugnada nesta sede reclamatória (Maria Nazaré da Silva), para, querendo, manifestar-se sobre o agravo interno deduzido nos presentes autos (CPC, art. 1.021, § 2º), dando-se ciência, ainda, ao Advogado por ela constituído nos autos do Processo nº 0001149- 96.2017.5.19.0061.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator